Tribunal: TJMT
Processo: 1021689-06.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021689-06.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA MATA RICA LTDA - ME - CNPJ: 00.937.698/0001-76 (APELADO), DAYANNE ALVES RIBEIRO - CPF: 054.086.771-33 (ADVOGADO), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL no 1.986/2013. ATOS MERAMENTE BUROCRÁTICOS. INAPTIDÃO PARA INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO DE EMBARGO. NATUREZA ACAUTELATÓRIA E PREVENTIVA. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À SANÇÃO PECUNIÁRIA. SUBSISTÊNCIA ATÉ A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 349463/2018, tornando inexigíveis o Auto de Infração no 1193D, a multa ambiental no valor de R$ 241.860,00 e o Termo de Embargo no 0605D, além de condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se, à luz dos arts. 19, § 2o, e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental; (ii) saber se a declaração de inexigibilidade da sanção pecuniária alcança, igualmente, o Termo de Embargo no 0605D; e (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser reduzidos por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir
3. O Decreto Estadual no 1.986/2013 prevê a incidência da prescrição intercorrente quando o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, admitindo interrupção apenas por atos inequívocos da administração que impliquem efetivo impulso processual ou instrução.
4. O IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) firmou compreensão vinculante no sentido de que apenas atos processuais relevantes, dotados de efetiva aptidão instrutória ou impulsionadora, interrompem a prescrição intercorrente, não se prestando a esse fim providências meramente burocráticas ou de expediente interno.
5. No caso concreto, entre a lavratura do Auto de Infração, em 18.05.2018, e a regular cientificação editalícia, em 28.10.2021, não houve prática de ato administrativo com conteúdo material de instrução ou efetivo impulso processual. Tentativas frustradas de notificação, certidões internas, encaminhamentos setoriais e publicações posteriormente reputadas inválidas não interrompem o prazo prescricional.
6. Configurada, assim, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa, impõe-se a manutenção da sentença na parte em que declarou inexigíveis o Auto de Infração no 1193D e a respectiva multa pecuniária.
7. Diversamente, o Termo de Embargo não ostenta natureza punitiva, mas acautelatória e preventiva, destinando-se à cessação da degradação ambiental e à preservação da área protegida. Por isso, não se submete, quanto à sua subsistência material, à mesma lógica extintiva aplicável à sanção pecuniária.
8. A prescrição intercorrente da pretensão sancionatória não tem o efeito de afastar a obrigação de recomposição ambiental, tampouco de legitimar a continuidade de uso irregular da área embargada. O embargo deve perdurar até a efetiva comprovação da regularização ambiental perante o órgão competente.
9. No tocante aos honorários advocatícios, é inviável a fixação por equidade quando o valor da causa é líquido e não irrisório, conforme a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.076. Mantém-se, portanto, a verba fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, com majoração recursal de 2%, totalizando 12%.
10. O parcial provimento do apelo, com restabelecimento do embargo e manutenção da inexigibilidade da multa, evidencia sucumbência recíproca, a justificar a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso de apelação parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, sob a disciplina do Decreto Estadual no 1.986/2013, somente é interrompida por atos efetivos de instrução ou impulso processual, não se prestando a esse fim providências meramente burocráticas ou despachos de expediente. 2. A prescrição da pretensão punitiva administrativa atinge o auto de infração e a multa dele decorrente, mas não afasta, por si só, a subsistência do termo de embargo, cuja natureza é acautelatória e preventiva. 3. É incabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é líquido e não irrisório, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, em conformidade com o Tema 1.076 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, 37 e 225; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, caput e § 2o, e 20; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 108; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 22.07.2024, publ. 26.07.2024; STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada por
Agropecuária Mata Rica Ltda
. A decisão de base declarou a ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo no 349463/2018, tornando inexigíveis e sem efeitos o Auto de Infração no 1193D, a respectiva multa no valor de R$ 241.860,00 e o Termo de Embargo no 0605D, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma integral da sentença.

O recorrente defende a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que o processo administrativo jamais permaneceu paralisado por prazo superior a três anos.

Para tanto, elenca uma série de movimentações processuais, como tentativas de notificação, publicações em Diário Oficial, emissão de certidões de antecedentes e despachos internos de encaminhamento, as quais, em sua ótica, seriam aptas a interromper o fluxo prescricional, nos termos do artigo 20, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Subsidiariamente, caso mantida a anulação, requer a redução dos honorários advocatícios de sucumbência mediante a aplicação do juízo de equidade, fundamentando-se no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, por considerar o valor excessivo face à baixa complexidade da causa.

A empresa apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela inexistência de interesse quanto à declaração de nulidade do Auto de Infração n. 1193D e à fixação dos honorários sucumbenciais, por se tratar de controvérsia de natureza predominantemente individual e patrimonial. Por outro lado, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para restabelecer os efeitos do Termo de Embargo n. 0605D.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Iniciando pela questão prejudicial de mérito, consubstanciada na prescrição intercorrente, cumpre analisar o regramento normativo estadual vigente à época dos fatos.

Antes, porém, impende transcrever parte da sentença recorrida, para melhor entendimento:

“[...] A controvérsia cinge-se à validade do Auto de Infração n° 1193D, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), em 18/05/2018, em razão do suposto desmatamento de 48,3720 hectares de vegetação nativa, em área de Reserva Legal, sem autorização do órgão ambiental competente. A parte autora sustenta a nulidade dos referidos atos administrativos por dois fundamentos principais: (i) cerceamento de defesa, pois a notificação no processo administrativo foi realizada por edital sem o esgotamento das tentativas de notificação pessoal; e (ii) ocorrência de prescrição intercorrente administrativa e da pretensão punitiva. Por se tratar de questão prejudicial às demais, passo a análise da prescrição. O Decreto Estadual n° 1986/2013, vigente à época dos fatos, estabelecia em seu art. 19, §2° que "incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação". O art. 20, II e parágrafo único, do mesmo Decreto, dispunha que a prescrição se interrompe "por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato", considerando-se como tal "aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual". No caso em análise, entre a lavratura do Auto de Infração (18/05/2018) (ID 189428678, PÁG. 3) e a notificação por edital (28/10/2021) (ID 189428678, PÁG. 52) foram praticados atos administrativos que não configuram efetivo impulso processual capaz de interromper o transcurso do prazo de 3 (três) anos. Registro, ainda, que a publicação no DOE n. 27.346, em 18/09/2018, não é válida, pois o próprio órgão ambiental, em despacho proferido no dia 18/05/2021, reconheceu a necessidade de regularização do procedimento administrativo (ID 189428678, PÁG. 39), determinando, posteriormente, nova tentativa de notificação. Assim, configurada está a prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 19, §2°, do Decreto Estadual n° 1986/2013, uma vez que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos sem a prática de atos que implicassem efetivo impulso processual ou instrução. Referente à prescrição da pretensão punitiva, não reconheço a sua ocorrência, pois, da data de prática da infração ambiental, em maio de 2018, até o ajuizamento desta ação, em abril de 2025, considerando que não se tem conhecimento sobre a finalização do processo administrativo ambiental, ocorreu uma causa de interrupção do prazo, em outubro de 2021, com a cientificação do infrator por edital (art. 20, inciso II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013) (ID 189428678, PÁG. 52), reiniciando, portanto, a contagem do prazo de 5 (cinco) anos. Por último, reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, torna-se desnecessária a análise da alegação de cerceamento de defesa pela notificação por edital. 2. DISPOSITIVO Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por AGROPECUARIA MATA RICA LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 19, §2° do Decreto Estadual n° 1986/2013, tornado o Auto de Infração n. 1193D, lavrado em 18/05/2018, a multa e o Termo de Embargo n° 0605D, inexigíveis e sem efeitos CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando-a definitiva. Condeno o réu ao pagamento das custas, se houver, e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3°, I, do Código de Processo Civil.”

O procedimento administrativo ambiental em apreço foi pautado pelas disposições do Decreto Estadual no 1.986/2013. O parágrafo 2o, do artigo 19, do referido diploma estabelece, de forma hialina, a incidência da prescrição quando o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Por sua vez, o artigo 20 do mesmo decreto preceitua que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco da administração que importe a apuração do fato, definindo em seu parágrafo único que tais atos são exclusivamente aqueles que impliquem efetiva instrução ou impulso processual.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

[...]”.

Ao interpretar tais dispositivos, valho-me do método de interpretação sistemática e teleológica. A finalidade da norma que institui a prescrição intercorrente não é outra senão resguardar o princípio constitucional da segurança jurídica e o direito à duração razoável do processo, evitando que o administrado fique submetido ad eternum à pretensão punitiva estatal.

Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), pacificou o entendimento de que apenas atos processuais efetivos e relevantes para a apuração da infração possuem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional intercorrente.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88). 6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”

Com base nas provas descritas e documentadas nos autos, observa-se que o
Auto de Infração foi lavrado em 18 de maio de 2018. A partir de então, o ente estatal realizou tentativas frustradas de notificação por correspondência e promoveu uma publicação editalícia em setembro de 2018, a qual foi posteriormente reconhecida como inválida pela própria Administração no ano de 2021, em razão de inconsistências cadastrais. A citação editalícia que a própria SEMA considerou como apta a regularizar o feito ocorreu apenas em 28 de outubro de 2021
.

Aplicando a premissa maior (a lei e o Tema 09 do TJMT) à premissa menor (os fatos cronológicos do processo), o silogismo jurídico conduz inevitavelmente ao reconhecimento da prescrição.

Os atos elencados pelo Estado de Mato Grosso em seu recurso — tais como trâmites internos, emissões de certidões de antecedentes e despachos de mero expediente encaminhando o feito de um setor para outro — não possuem conteúdo decisório, tampouco agregam materialidade probatória à instrução do feito.

São atos meramente burocráticos que não evidenciam a efetiva apuração do fato infracional.
Considerando que entre maio de 2018 e outubro de 2021 transcorreram mais de três anos sem a prática de qualquer ato de instrução ou impulso processual efetivo, a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa (multa) é medida que se impõe, por estrita observância à legalidade e ao precedente vinculante desta Corte
.

Por outro lado, ao ingressar na análise do segundo ponto da controvérsia, referente à extensão da declaração de nulidade ao Termo de Embargo no 0605D, o raciocínio jurídico exige uma distinção dogmática fundamental, brilhantemente pontuada pelo Ministério Público. O juízo de primeiro grau equivocou-se ao tratar a sanção pecuniária e a medida de embargo sob a mesma natureza jurídica.

O auto de infração reflete o exercício do poder de polícia sancionatório, possuindo caráter estritamente punitivo em face de uma conduta pretérita. O embargo, diferentemente, consubstancia-se em uma medida administrativa de natureza acautelatória e preventiva. Utilizando a interpretação teleológica orientada pelo artigo 225 da Constituição Federal, compreende-se que o escopo do embargo não é punir o infrator, mas sim cessar o dano ambiental em curso e viabilizar a regeneração da área degradada. O artigo 108 do Decreto Federal no 6.514/2008 e o artigo 17 do Decreto Estadual no 1.436/2022 condicionam expressamente o levantamento do embargo à comprovação da efetiva regularização ambiental da propriedade.

A prescrição intercorrente fulmina o direito do Estado de punir financeiramente o administrado por sua inércia processual. Todavia, a prescrição punitiva não possui o condão de legalizar a degradação ambiental ou de afastar a obrigação de recuperar o meio ambiente, obrigação esta que possui natureza propter rem e é imprescritível.

Considerar que o decurso do tempo cancela o embargo equivaleria a conceder uma anistia tácita para a continuidade da degradação em área de Reserva Legal. Portanto, a medida cautelar de embargo ostenta autonomia em relação ao processo sancionador e deve subsistir até que a parte autora comprove cabalmente, perante o órgão ambiental, a regularização da atividade e da área. Impõe-se, sob este prisma, o provimento parcial do recurso estatal, ajustando a sentença para determinar a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo no 0605D.

Por derradeiro, examino o pleito estatal de minoração dos honorários advocatícios por meio de apreciação equitativa. O Estado argumenta que a verba, fixada em 10% sobre o valor da causa (R$ 241.860,00), seria desproporcional.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 sob a sistemática dos recursos repetitivos, vedou peremptoriamente a fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação, do proveito econômico ou o valor da causa for líquido e não se mostrar irrisório.

A quantia arbitrada na origem atende com exatidão aos ditames do artigo 85, parágrafos 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. A quantia aproximada de R$ 24.000,00 a título de honorários não configura enriquecimento sem causa, estando condizente com o trabalho técnico desenvolvido, a natureza da causa e a indiscutível repercussão econômica que a defesa propiciou à apelada ao afastar a multa.

Rechaço, destarte, a aplicação do parágrafo 8o, do referido artigo processual ao caso em tela.

Não obstante a manutenção do percentual, registro que o provimento parcial do apelo do Estado, que logrou êxito em restaurar o Termo de Embargo, evidencia a ocorrência de sucumbência recíproca. A parte autora foi vencedora no afastamento da sanção pecuniária, mas vencida quanto à pretensão de liberação do uso da área. Sendo assim, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos proporcionalmente, cabendo ao Estado arcar com a maior parte, dado o volume econômico da multa afastada, e à parte autora a parcela remanescente em virtude da manutenção da restrição cautelar sobre sua propriedade.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, razão pela qual mantenho incólume a sentença proferida pelo juízo de origem na parte em que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e declarou a inexigibilidade do Auto de Infração no 1193D e da respectiva multa ambiental. Por outro lado, reformo-a especificamente para afastar a nulidade do Termo de Embargo no 0605D, determinando o imediato restabelecimento de seus efeitos acautelatórios, os quais deverão perdurar até que a apelada promova e comprove a devida regularização ambiental da área afetada perante o órgão executivo competente.

Em face do resultado deste julgamento, caracterizada a sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais, CONDENANDO o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 70% (setenta por cento) e a parte autora ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais, ressalvada a isenção legal concedida à Fazenda Pública. Em observância ao artigo 85, parágrafos 2o, 3o e 11o do Código de Processo Civil e ao Tema 1.076 do STJ, os honorários advocatícios permanecem fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, acrescidos de 2% (dois por cento) a título de honorários recursais, perfazendo o total de 12% (doze por cento). Referida verba honorária deverá ser rateada na mesma proporção da sucumbência (70% devidos pelo Estado aos patronos da autora; 30% devidos pela autora à Procuradoria-Geral do Estado), vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026